Tribunal: TJDFT
Processo: 0018040-28.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018040-28.2014.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCISCO AGUINALDO DANTAS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM UM DOS HOMÔNIMOS ACIDENTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. São quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral acidentária: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, (c) o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e (d) o caráter temporário da incapacidade (para o caso do auxílio-doença) ou permanente (para o caso da aposentadoria por invalidez). 2. Presente a prova do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e as lesões por ele seguradas, além da incapacidade parcial e temporária para o trabalho, a concessão do auxílio-doença acidentário é medida de rigor. O momento processual em tela não se revela o mais propício para aferir os desdobramentos da atual incapacidade do autor, pois, somente após "reabilitação" poder-se-á aferir se é o caso de concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. 3. O auxílio-acidente somente incidirá com o trâmite administrativo da reabilitação profissional, realizada a encargo do INSS. Acrescente-se que, se a reabilitação profissional não se executa administrativamente por recusa ou abandono do autor, cessará o auxílio-doença, mas incidirá de imediato o auxílio-acidente, visto que já se assentou nos autos a existência de incapacidade parcial e permanente. 4. Não há que se falar em aposentadoria por invalidez, por não preencher o autor requisito para tanto indispensável, que consiste na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, conforme dogmática do art. 42 da Lei n. 8213/91. 5. Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 20, caput e inciso I, da Lei 8.213/1991, defendendo ter direito à conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário pleiteada pelo insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste o recorrente em relação ao reputado vilipêndio ao artigo 20, caput e inciso I, da Lei 8.213/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005